Tribunal: TJDFT
Processo: 0721501-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721501-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: AMANDA MORAIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI tendo por objeto a r. decisão (ID 66779756 dos auto principais) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0717410-60.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor da agravada, em que executa notas promissórias decorrentes da compra e venda de ponto comercial – Salão de Beleza The Blondes Concept, situado na CLSW 103, Bloco B, Loja 17 – Sudoeste, Brasília/DF, com todas as instalações e demais dependências, pelo valor de R$ 50.000,00. Na decisão recorrida, o douto juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. No presente recurso, a agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça e pede efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os documentos colacionados aos autos demonstrariam a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Afirma que o fato de uma pessoa não ser miserável não implica que seja rica ou que tenha condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio. Aduz que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou da família já seria suficiente, conforme preconiza os artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Defende que o benefício em questão somente poderia ser indeferido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que não seria o caso. Alega que houve interpretação equivocada de seus extratos bancários. Sobre eles defende que comprovariam baixa movimentação e poucos recursos que mal serviriam para custear seus gastos particulares e de seu escritório de advocacia. Acrescenta que não teria imóvel próprio, arcando com aluguel, além de ajudar financeiramente a família, com aluguel da residência do irmão e com tratamento de saúde e remédios do pai. Finaliza afirmando que em decorrência da pandemia do coronavirus seus rendimentos teriam reduzido, ante a dificuldade de conseguir novos clientes e da inadimplência dos que já patrocina, e que o indeferimento do pedido caracterizaria óbice ao acesso a justiça. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Requer efeito suspensivo ao recurso. O recurso mostra-se tempestivo, tendo em vista a disponibilização da decisão recorrida em 03.07.2020 (ID 66952277 - Pág. 1 do principal) e a interposição do agravo no dia 06.07.2020. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que há elementos nos autos que evidenciam a falta de pressupostos do direito à gratuidade. Com efeito, os documentos colacionados revelam que a agravante/autora apesar das alegações de baixa renda movimenta valores incompatíveis com pessoa que não poderia arcar com as custas processuais. Pelos extratos bancários acostados verifica-se, por exemplo, em uma de suas contas (conta da Caixa), que entre os 8 e 22 de um único mês (julho de 2019) houve seis depósitos em valores de 100 a 1.000 reais; no mês de setembro de 2019 houve créditos nos valores de 430 e 12.000 reais; em janeiro de 2020 houve créditos de 155, 250, 1.545, 900, 817, 3.254 reais. Paralelamente, houve boa movimentação em outra conta bancária (Itaú), com diversos depósitos nos meses de janeiro a abril do corrente ano, além de resgates de aplicações financeiras em valores na faixa de 3.500 e 5.000, o que indica a existência de investimentos financeiros. Some-se a isso o fato de que o contrato do qual decorrem os títulos executivos em execução se refere a compra e venda de ponto comercial localizado em área nobre da cidade no valor de R$ 50.000,00. Assim, neste juízo preambular, tenho que tais elementos não indicam a ausência de recursos para os custos processuais. Em conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Ante a ausência de contraditório na origem, retornem os autos após publicação da presente decisão para o lançamento do relatório. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator